Tribunal: TJDFT
Processo: 0723279-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723279-65.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A AGRAVADO: JOSE MARIA SEVERO DA COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Hyundai Capital Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n° 0705277-26.2024.8.07.0007, rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de consulta de endereço de José Maria Severo da Costa pelos sistemas Siel, Infoseg, Infojud e Sisbajud, nos seguintes termos: “A parte autora requer a realização de consulta via sistemas SIEL, INFOSEG, INFOJUD e SISBAJUD para a localização do réu. Não houve a angularização da relação jurídico-processual, a despeito das tentativas levadas a cabo por este Juízo. O autor já vem demandando nesta 4a Vara Cível de Taguatinga / DF, nestes e em outros autos, e vivencia o posicionamento deste Juízo no que se refere aos processos de busca e apreensão de veículo, Decreto-Lei no 911/69, qual seja, antes da apreensão do bem, qualquer pedido de consulta aos sistemas judiciais e/ou de expedição de ofícios às empresas com dados pessoais ou, a qualquer momento, solicitação para intimar o(a) ré(u), com ou sem procuração nos autos, a informar a localização do veículo será indeferida(o), razão pela qual não pode ser alterado apenas em favor da parte autora, sob pena de se lhe conferir tratamento desigual a todos os demais. Ressalto que a apreensão do bem, garantia do negócio, é o objetivo inicial da demanda, e que autorizou a concessão da liminar, e não a mera a citação do réu, tal como ocorre nas ações de conhecimento comuns, sendo ônus da parte autora apresentar o endereço ou diligenciar pela localização do veículo (artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil) e não transferir ao Poder Judiciário – já tão sobrecarregado – o ônus de procurar em inúmeros endereços e nem repassar para réu, o qual pode já nem estar mais na posse do objeto móvel. Entendo que requerimento a consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis não é pertinente, antes da apreensão, dada a natureza da demanda, que consiste em ação de busca e apreensão de veículo na qual já foi deferida liminar a partir da informação até então idônea acerca da localização do bem, sendo certo que se o paradeiro não fosse de conhecimento do(a) autor(a), a liminar sequer teria sido concedida. Certo é que a expedição de ofícios a diversos órgãos públicos ou empresas que mantêm bancos de dados com a finalidade de obter informações relativas ao endereço atualizado da parte ré, bem como a bens passíveis de penhora, consiste numa medida extremamente excepcional. Ademais, pela experiência deste Juízo, a expedição de ofícios a diversos órgãos públicos ou empresas supramencionadas se mostrou totalmente ineficaz. Diante do exposto, indefiro o pedido de id. 198193646. Intime-se a parte AUTORA para indicar/confirmar o endereço de localização do VEÍCULO e juntar CUSTAS ou requerer a CONVERSÃO do pedido de busca e apreensão em ação executiva, ou ainda optar pela DESISTÊNCIA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto e interesse processual. Por fim, qualquer manifestação que não seja a indicação do veículo e a juntada das custas, fiquem 30 (trinta) dias parados, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, e após 05 (cinco) dias úteis para intimação pessoal. 2. Rejeito liminarmente os Embargos de declaração, id. 198400532, porquanto a mera menção de que o contrato fora rescindido de pleno direito decorre da própria e corriqueira mora do réu, aliado ao fato que, em caso de existir saldo devedor, após a quitação pela venda extrajudicial do veículo, tão logo seja possível apreendido, a pretensão da autora de buscar a complementação decorre da liberdade de ação.” Em suma, o Agravante pretende que o endereço do Agravado seja pesquisado por meio dos diversos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, por não ter sido encontrado naquele que indicou no contrato. Destaca que, nos termos do Decreto-Lei 911/69, o prazo para o pagamento da integralidade da dívida e de apresentação da contestação é contado da data da execução da liminar, independentemente da citação. Argumenta que no rito do Decreto-Lei 911/69 não há citação do financiado, pois a triangulação da relação jurídico-processual se dá com a apreensão do bem. Afirma que, diferentemente do que foi disposto na r. decisão agravada, a ação de busca e apreensão não acarreta a rescisão contratual, pois o credor pode cobrar o valor remanescente sem propor nova ação. Salienta que não pediu a rescisão contratual, de modo que a declaração de rescisão deve ser decotada da decisão agravada, sob pena de julgamento extra petita. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao juízo de origem que realize a pesquisa de endereço pelos sistemas disponibilizados ao juízo, com o fim de localizar o Agravado. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 60002994. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso, o Agravante requer seja determinado ao juízo que pesquise o endereço do Agravado pelos sistemas que lhe foram disponibilizados. Em sede de cognição sumária, considero presentes requisitos necessários à concessão da medida vindicada. Infere-se dos autos de origem que, deferida a liminar de busca e apreensão do bem gravado com alienação fiduciária, foi frustrada a tentativa de localizá-lo e apreendê-lo no endereço indicado na petição inicial/contrato (Id. 195138745 dos autos de origem). Em seguida, o Agravante (autor) requereu a pesquisa de endereço do Agravado (réu), por meio dos sistemas Siel, Infoseg, Infojud, Bacenjud e Serasajud (Id. 198193646). O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que “a apreensão do bem, garantia do negócio, é o objetivo inicial da demanda, e que autorizou a concessão da liminar, e não a mera a citação do réu, tal como ocorre nas ações de conhecimento comuns, sendo ônus da parte autora apresentar o endereço ou diligenciar pela localização do veículo” Ocorre que, com esteio nos princípios da primazia da resolução do mérito, economia, celeridade e cooperação, deve o juiz, na condução do processo, não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar as partes quando sua intervenção se mostrar necessária. Assim, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo, mediante a utilização dos sistemas que lhe foram disponibilizados. Nesse sentido são os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO NO CONTRATO. DILIGÊNCIA INEFICAZ. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ENDEREÇO DO DEVEDOR VIA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS CONVENIADOS AO JUÍZO. VIABILIDADE. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DA AUTOR. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2.Afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e consumação de diligências, através da interseção do Juiz da causa, destinadas à localização dos endereços da parte ré, sobejando prescindível para tanto o exaurimento de todos os meios disponíveis ao autor para localização do endereço do demandado como forma de ser prestigiada a celeridade e efetividade processuais e consoante orienta o princípio da cooperação. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1617685, 07235885720228070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14.9.2022, publicado no DJe 6.10.2022) “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DISPONÍVEIS. AUSÊNCIA. CONSULTA A SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. NECESSIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. 1. Por se tratar de medida excepcional, a citação por edital deve ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização da parte ré, não havendo como admitir que a citação seja feita de modo precipitado pelo mecanismo editalício. 2. Incabível a citação por edital se verificado que não houve a pesquisa do endereço do réu pelos sistemas informatizados deste Tribunal, porquanto não exauridos os meios para se localizar o réu. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1429923, 07038165520208070008, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8.6.2022, publicado no PJe: 20.6.2022) Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a consulta do endereço do Agravado (réu) pelos sistemas disponibilizados ao Juízo para essa finalidade. As demais questões suscitadas pelo Agravante serão objeto de análise quando do julgamento do recurso. Dispenso a intimação do Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não foi citado. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora